Tribunal: TJMT
Processo: 1043684-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043684-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[J. F. R. - CPF: 085.352.151-40 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AMANDA COSTA FALEIROS BARBOSA ROCHA - CPF: 895.083.001-91 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AMANDA COSTA FALEIROS BARBOSA ROCHA - CPF: 895.083.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em ação de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

2. Passageiro menor de idade, representado por sua genitora, alegou atraso do voo no trecho inicial do itinerário Cuiabá–Campinas, motivado por problemas técnicos operacionais, o que ocasionou a perda de conexão internacional e chegada ao
destino final
com aproximadamente 24 horas de atraso, sem adequada assistência material pela companhia aérea.

3. A sentença concluiu que o atraso de voo configuraria mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o atraso de voo decorrente de problemas técnicos operacionais configura fortuito interno e enseja responsabilidade civil da companhia aérea; e (
ii
) se o atraso de aproximadamente 24 horas, com perda de conexão internacional e ausência de assistência adequada, especialmente envolvendo passageiro menor de idade, caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

5. A relação entre passageiro e companhia aérea constitui relação de consumo, submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).

6. Problemas técnicos operacionais configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo aptos a afastar o dever de indenizar.

7. O atraso do voo inicial provocou a perda de conexão internacional e ocasionou atraso total aproximado de 24 horas no destino final da viagem, fato que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8. A companhia aérea não comprovou a prestação adequada de assistência material exigida pela Resolução no 400/2016 da ANAC, que impõe ao transportador o fornecimento de facilidades de comunicação, alimentação e hospedagem conforme o tempo de espera.

9. A situação é agravada pela condição de passageiro menor de idade, titular de proteção constitucional reforçada e sujeito à
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo, circunstância que exige maior dever de cuidado do fornecedor.

10. O atraso prolongado, a frustração da viagem internacional planejada e a ausência de suporte adequado configuram dano moral indenizável.

11. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória
e
pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. Problemas técnicos operacionais em transporte aéreo configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso significativo de voo com perda de conexão internacional e ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, especialmente quando envolve passageiro menor de idade.”

---

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o; Resolução no 400/2016 da ANAC,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331, relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017; TJ/MT, AC 1043289-20.2024.8.11.0041, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJ/MT, AC 1030779-72.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO apresentado por JOSH FALEIROS ROCHA, MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA AMANDA COSTA FALEIROS BARBOSA ROCHA contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., com o objetivo de obter a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais , que julgou improcedentes os pleitos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a mera demora no voo não basta para a fixação de patamar indenizatório, caracterizando-se como mero aborrecimento da vida moderna.

Alega o recorrente que seu núcleo familiar planejou uma viagem internacional de férias com destino final a Boston, nos Estados Unidos da América, com dois anos de antecedência, contudo, o voo inicial com saída de Cuiabá sofreu um atraso incontroverso, o que impossibilitou o embarque na conexão programada em Campinas e culminou na perda do voo subsequente que partiria de Miami. Afirma que a companhia aérea prestou total ausência de suporte imediato e, apenas após longa insistência, procedeu à realocação do grupo em outro itinerário, operado por companhia parceira, o que resultou na chegada ao destino com quase 24 horas de atraso em relação à programação original. Em suas palavras, "A permanência prolongada em aeroportos, sem estrutura adequada de descanso, alimentação e segurança, expôs o autor a situações de estresse físico e emocional incompatíveis com sua idade e com os direitos fundamentais da criança previstos no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente quanto ao princípio do melhor interesse da criança.".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a responsabilidade da fornecedora é de natureza objetiva, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se evidente descumprimento contratual decorrente da falha na prestação do serviço. Sustenta ainda que a justificativa pautada em problemas técnicos operacionais caracteriza fortuito interno, inapto a afastar o dever reparatório, e que a r. sentença desconsiderou a condição de
hipervulnerabilidade
do menor, contrariando, inclusive, o parecer exarado pelo Ministério Público no primeiro grau, que opinara pela procedência da demanda. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença de improcedência, condenando a apelada ao pagamento de compensação por danos morais em valor a ser arbitrado por esta Corte, com a devida inversão do ônus da prova, confirmação da justiça gratuita e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 308873944), a parte recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. alegou que a intercorrência se deu estritamente em função de motivos técnicos operacionais, consubstanciando-se em autêntico fortuito externo, o que eximiria a transportadora de qualquer responsabilidade civil. Afirmou, no plano fático, ter promovido a escorreita reacomodação e fornecido todas as assistências materiais devidas, a exemplo de alimentação, no estrito cumprimento das normativas estabelecidas pela Resolução no 400/2016 da ANAC. Em reforço, argumenta que a jurisprudência contemporânea do Egrégio Superior Tribunal de Justiça rechaça a presunção do dano moral
in
re

ipsa
nas hipóteses de atraso de voo, impondo ao consumidor o fardo probatório de demonstrar a efetiva lesão extrapatrimonial. Sustenta ainda que, por força da Lei no 14.034/2020, o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica passou a condicionar a indenização à prova concreta da ocorrência e extensão do prejuízo, elemento ausente nos autos. Por fim, requer que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se irretocável a r. sentença guerreada.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (Id. 314685370), que opinou pelo provimento do recurso de apelação para julgar procedente o pleito exordial. A Douta Instituição Ministerial argumentou que o caso evidencia inequívoca falha na prestação do serviço e que o longo atraso imposto a uma criança acarreta violação à dignidade do passageiro e dano moral presumido, frisando ainda que a prioridade absoluta assegurada à criança (art. 227 da CF) impõe ao Judiciário uma interpretação protetiva. Sustenta ainda que os problemas técnicos alegados pela apelada caracterizam fortuito interno e, portanto, não possuem o condão de afastar o dever de indenizar nos moldes da responsabilidade objetiva do CDC.

Cumpre registrar, em sede de marcha processual nesta instância recursal, que a tramitação do feito foi inicialmente suspensa (Id. 341746877) em estrita observância à determinação emanada do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 (ARE 1.560.244), que reconheceu a repercussão geral para definir a prevalência das normas sobre responsabilidade civil por atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior. No entanto, após o Apelante requerer a aplicação do
distinguishing
, a ordem de suspensão foi escorreitamente levantada (Id. 344045365). A decisão interlocutória lastreou-se no fato de que a própria companhia aérea invocou "motivos técnicos operacionais", consubstanciando inequívoco fortuito interno que afasta a incidência da controvérsia delimitada pelo Excelso Pretório para eventos de força maior ou fortuito externo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Trata-se de AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL (autos n.

1043684-46.2023.8.11.0041) em tramite na
8a Vara Cível de Cuiabá.

Colhe-se dos autos que o autor, J. F. R., menor impúbere representado por sua genitora, ajuizou a presente demanda em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., pleiteando indenização por danos morais decorrentes de grave falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A família do autor programou, ao longo de dois anos, viagem internacional de férias com destino final a Boston, Massachusetts (EUA), tendo adquirido passagens aéreas junto à companhia ré para o itinerário Cuiabá–Campinas–Fort Lauderdale, com conexão subsequente para Boston. Contudo, o voo de partida de Cuiabá sofreu atraso por motivos técnicos operacionais, o que impediu o embarque na conexão internacional em Campinas, frustrando todo o planejamento logístico subsequente. Após longa insistência, a companhia reacomodou a família em voo alternativo operado pela TAP Air Portugal, com saída de Guarulhos (SP) e conexão em Lisboa, resultando em chegada a Boston apenas em 06/10/2023, por volta das 15h00, com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Dos autos, extrai-se que é incontroverso que: (a) a família do autor adquiriu passagens aéreas junto à companhia ré para o itinerário Cuiabá (CGB) – Campinas (VCP) – Fort Lauderdale (EUA), com conexão subsequente para Boston (EUA), destino final de viagem internacional de férias planejada com dois anos de antecedência; (b) o voo de partida de Cuiabá sofreu atraso por motivos técnicos operacionais, fato expressamente admitido pela própria companhia aérea em contestação e em contrarrazões; (c) o atraso no primeiro trecho impediu o embarque na conexão internacional em Campinas (voo AD2983), frustrando o planejamento logístico subsequente, inclusive o trecho Miami-Boston operado por outra companhia; (d) a família foi reacomodada em voo alternativo pela TAP Air Portugal, com saída de Guarulhos (SP) em 05/10/2023 às 20h35 e chegada a Boston apenas em 06/10/2023 por volta das 15h00, configurando atraso de aproximadamente 24 horas.

A relação jurídica travada entre o passageiro e a companhia aérea é, indubitavelmente, relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é, portanto, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No que concerne à legislação aplicável, assinalo que, embora a apelada invoque o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), inserido pela Lei no 14.034/2020, o qual condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo, é pacífico o entendimento de que o CDC prevalece sobre o CBA nas ações de indenização por falha na prestação de serviços de transporte aéreo.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 210 (RE 636.331), ressalvou expressamente que a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal
não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais
. Eis a tese fixada, com a redação atualizada no julgamento dos embargos de declaração do ARE 766.618 (30/11/2023): “
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais
.”

Quanto à alegação de fortuito externo sustentada pela apelada, também não merece acolhimento. Os problemas técnicos operacionais alegados pela companhia aérea constituem risco inerente à atividade empresarial de transporte aéreo e, portanto, configuram
fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal e o consequente dever de indenizar
. Conforme a teoria do risco do empreendimento, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Este é o entendimento consolidado nas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

Tese de julgamento: “1. O transporte aéreo constitui relação de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço. 2.
Problemas técnicos e operacionais configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar
. 3. Mantém-se a indenização fixada em R$ 10.000,00 quando compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1043289-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Em se tratando de relação de consumo, incide a regra da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), cabendo à companhia aérea demonstrar que prestou adequadamente o serviço, que forneceu todas as assistências materiais devidas e que não gerou transtornos excessivos ao consumidor. No caso dos autos, embora a apelada afirme em contrarrazões que promoveu a devida reacomodação, hospedagem, alimentação e demais assistências devidas ao Apelante, não houve comprovação da escorreita prestação dessa assistência.

Com efeito, os
arts
. 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC estabelecem a obrigatoriedade de assistência material escalonada conforme o tempo de espera, incluindo facilidades de comunicação (após 1 hora), alimentação (após 2 horas) e hospedagem com traslado (após 4 horas). A comprovação de que tais medidas foram efetivamente prestadas incumbia à apelada, que não se desincumbiu desse ônus. A própria narrativa processual indica que a família permaneceu em aeroportos por longo período, sem estrutura adequada de descanso, alimentação e segurança, fato sequer especificamente impugnado pela ré.

No que tange à configuração do dano moral no caso
sub examine
, constata-se que a totalidade dos parâmetros fáticos milita em desfavor da companhia aérea apelada. Cumpre destacar, primeiramente, a magnitude excepcional do atraso, que alcançou a marca de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas. Não se está diante de um corriqueiro contratempo de poucas horas, mas de um lapso temporal extenuante que subtraiu, de forma irreversível, um dia inteiro de uma viagem internacional de férias cujo planejamento familiar demandou dois anos de dedicação.

Aliada a essa severa delonga, exsurge a conduta negligente da transportadora no momento da crise. A reacomodação não ocorreu de forma célere ou proativa; ao revés, a narrativa exordial revela que a empresa, inicialmente, desdenhou da aflição dos passageiros, informando a impossibilidade de realocação imediata. Somente após reiterada insistência logrou-se a emissão de um novo itinerário, o qual, ainda assim, impôs uma rota diversa e mais gravosa.

Agrava-se o quadro delineado por inexistir nos autos qualquer substrato probatório apto a demonstrar que a companhia aérea tenha prestado informações claras e tempestivas acerca dos motivos do atraso ou das providências adotadas, tampouco que tenha fornecido o suporte material imperativo para amenizar o desgaste da longa espera, em frontal inobservância aos ditames dos artigos 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Contudo, o aspecto que confere singularidade ao caso em apreço repousa na condição do apelante: uma criança, menor impúbere. Sob a ótica constitucional e do microssistema de proteção infantojuvenil, o infante é titular de tutela estatal reforçada, fulcrada no artigo 227 da Constituição Federal, que lhe assegura, com absoluta prioridade, os direitos à dignidade, blindando-o contra qualquer forma de negligência. Em sede de relações de consumo, essa dinâmica traduz-se no reconhecimento da
hipervulnerabilidade
do menor, a qual impõe ao fornecedor de serviços um dever de cuidado majorado, cuja inobservância atrai repercussões jurídicas mais severas.

Na concretude dos fatos, a imposição de uma espera de quase 24 horas em saguões de aeroportos, desprovida de estrutura de repouso e de alimentação condizentes com as necessidades fisiológicas infantis, submeteu o menor a uma carga de estresse físico e emocional absolutamente desproporcional à sua idade. A viagem que fora idealizada como uma experiência familiar enriquecedora converteu-se em uma extenuante odisseia logística. A submissão de uma criança a esse grau de descaso e fadiga transcende a fronteira do mero dissabor cotidiano, caracterizando abalo extrapatrimonial manifesto.

Reconhecido o dano moral, cumpre fixar o
quantum
indenizatório. A reparação por danos morais deve atender à
dupla
função: compensatória (reparar o sofrimento da vítima) e pedagógica (desestimular a reiteração de comportamentos similares).

Considerando: (i) a gravidade da falha com atraso de 24 horas em viagem internacional; (
ii
) a condição de
hipervulnerabilidade
do autor, menor impúbere; (
iii
) a ausência de assistência material adequada; (
iv
) a frustração de viagem de férias planejada por dois anos; (v) a capacidade econômica da empresa ofensora; e (vi) os parâmetros adotados por este E. Tribunal em casos análogos, fixo a
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito. Vejamos:

(...) Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas ações de indenização por falha na prestação de serviços de transporte aéreo doméstico. Problemas técnicos e operacionais constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea. O atraso de voo com perda de conexão e ausência de assistência adequada configura dano moral presumido, dispensando prova específica.
O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 por passageiro é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
(...) (N.U 1030779-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por J. F. R., menor impúbere, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de correção monetária pela Taxa SELIC a partir desta decisão.

Com o provimento do recurso e a reforma da sentença, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais com a condenação da apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026